Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MONOPÓLIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDO.

1. No julgamento da ADPF 890/DF de relatoria do Min. Dias Toffoli, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB.

2. Muito embora tenha constado do julgamento retro mencionado o referendo da decisão monocrática em que se determinava a suspensão das ações em trâmite na Justiça do Trabalho, ao final, não se verificou tal restrição, tendo havido determinação para aplicação do regime de precatórios à CAESB de forma genérica, não se limitando ao âmbito da justiça trabalhista.

3. No caso, a aplicação do regime de precatórios à CAESB não tem vinculação aos créditos de natureza trabalhista, mas ao fato de se tratar de empresa de economia mista que presta serviço púbico em regime de monopólio, sem o intuito de percepção de lucro. Assim, não seria razoável distinção entre o regime a ser observado na Justiça Trabalhista e na Justiça Comum.

4. Aplicando-se ao caso o regime de precatórios, deve ser observado o rito previsto no art. 534 do CPC, deste modo, não incidente a multa do cumprimento de sentença.

5. Quanto aos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, a peça apresentada pelo agravante se limita a requerer a aplicação do regime de precatórios, não configurando impugnação ao cumprimento de sentença propriamente dito. Assim, não são devidos honorários, nos termos do art. 85 §7o, do CPC.

6. Agravo conhecido e provido.